Tribunal: TJDFT
Processo: 0024166-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. CORREÇÃO. NECESSIDADE. EQUÍVOCO. APONTAMENTO. PERCENTUAL.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material quando do apontamento do percentual de imposto incidente sobre o serviços considerado essencial, faz-se necessária sua correção através do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.